Tribunal: TJDFT
Processo: 0748730-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO “A QUO”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS (CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 50, E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 133, § 2o). INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. Não merece conhecimento o inédito pedido de levantamento dos sigilos bancários e fiscal, dado que não é possível o exame de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, em sede de recurso, sob pena de supressão de instância.
II. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional. Desse modo, apenas é admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica da sociedade empresária, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50 c/c Código de Processo Civil, art. 133, § 2o).
III. No caso concreto, a parte agravante não teria comprovado, de forma contundente, que a pessoa jurídica teria sido utilizada para lesar os credores ou para a prática de atos ilícitos (desvio de finalidade), nem teria demostrado a alegada confusão patrimonial entre os bens da sociedade empresária e de seus sócios.
IV. Ademais, o mero inadimplemento das obrigações, acompanhado da ausência de diligências frutíferas para localização de bens e valores em nome da parte, não servem, por si só, para o deferimento de instituto apto a restringir o exercício autônomo de atividade empresarial.
V. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.